Tribunal: TJES
Processo: 0000796-44.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000796-44.2019.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: GILBERTO GOMES DE AMORIM
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
(fls. 299/304), ver reformada a r. sentença (fls. 294/295) que, em sede de ação indenizatória, julgou procedente a demanda, para condená-la ao pagamento de R$ 8.943,75 ao apelado, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária a contar da data do evento danoso.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(
i)
os danos sofridos pelo segurado em razão de queda de galho de árvore sobre veículo por ele conduzido não são cobertos por seguro DPVAT, porquanto não represente o automóvel causa determinante do acidente, mas mera concausa passiva;
(ii)
ilegibilidade do boletim de ocorrência;
(iii)
falta de prova do atendimento médico no dia do acidente;
(i
v
)
inexiste comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e as lesões do apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 312/314).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir se resta configurado, na hipótese, acidente automobilístico que dá ensejo a pagamento de seguro DPVAT, bem como a existência de nexo de causalidade entre referido acidente e as lesões do recorrido.

Ao que se depreende, o segurado conduzia motocicleta por pista curva e não pavimentada, situada em zona rural do município de Irupi/ES, quando foi atingido, na cabeça, por galho de árvore que ali caía.

Nesse contexto, aduz a seguradora o descabimento da cobertura securitária, porquanto não tenha sido o automóvel causa determinante, mas mera concausa passiva do evento danoso.

Pois bem. Como cediço, o art. 2º da Lei 6.194/74 prevê a obrigatoriedade do seguro de “
danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não
”.

Lançando mão de interpretação lógico-sistemática de tal dispositivo, o STJ firmara entendimento de ser desnecessário, para fins de configuração do fato gerador da indenização do seguro DPVAT, que o acidente tenha causa no trânsito, bastando o envolvimento de veículo automotor, ainda que inerte:

AGRAVO INTERNO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INCÊNDIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. PRESENÇA. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que o acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas na existência de acidente com o veículo, ainda que este se encontre parado no momento do sinistro.
Precedentes. 2. Caso concreto em que não merece acolhida a irresignação da recorrente no sentido de que o acidente não foi causado pelo veículo automotor, mas por equipamento acoplado a ele, isto é, pela "correia do alternador". Com efeito, se por um lado é certo que tal equipamento integra a estrutura mesma do veículo, por outro, partindo-se do arcabouço fático delineado pela Corte de origem, não é possível concluir que o veículo fazia parte tão somente do cenário do infortúnio, máxime porque a lesão suportada pelo ora recorrente ocorreu em razão do fogo no veículo no momento do conserto, de modo que é possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente. 3. Ir além do arcabouço fático delineado pelo Tribunal estadual para verificar, no caso concreto, a comprovação ou não do nexo de causalidade, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.403.785/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 21/8/2018.)

No caso, considerando encontrar-se a motocicleta em movimento na ocasião do sinistro, indene de dúvidas que a velocidade em que trafegava o segurado interferira diretamente na intensidade da colisão com a árvore e, por conseguinte, na gravidade das lesões dela decorrentes.

Nesse contexto, o automóvel não somente pertencera ao cenário do infortúnio, como nele esteve efetivamente envolvido.

Desse modo, mostra-se devida a cobertura securitária, não prosperando a tese recursal de que representara mera concausa passiva do evento danoso.

Nesse sentido as jurisprudências do TJMG e TJRJ em julgamento de casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRELIMINAR - SENTENÇA EXTRA PETITA - AFASTAMENTO - MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. I - Em obediência ao princípio da congruência, a sentença deve ser correlacionada com os elementos objetivos da demanda, mediante a deliberação dos pedidos postulados pelo autor e consoante os fundamentos da causa de pedir suscitadas pelas partes. II - A sentença só é extra petita quando o juiz fundamenta sua sentença em questão de fato - causa de pedir - diversa da suscitada pelas partes.
III - Para fins de seguro DPVAT, não é necessário que o acidente ocorra apenas de forma comissiva, sendo cabível o pedido de cobrança de seguro obrigatório em razão da fatalidade em virtude de veículo atingido pela queda de uma árvore.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.031963-6/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da súmula em 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – QUEDA DE ÁRVORE SOBRE O VEÍCULO EM MOVIMENTO - NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE – COMPROVAÇÃO – DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO À OUTRA VÍTIMA DO MESMO ACIDENTE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. - Para a configuração do dano indenizável que esteja acobertado pelo seguro DPVAT, faz-se necessário que tenha sido causado por veículo automotor.
- A queda de árvore sobre veículo em movimento configura acidente de trânsito. Situação diferente seria se o veículo estivesse parado no momento do acidente.
- O tratamento diferente dado a vítimas do mesmo acidente, pelo Seguro DPVAT, configura ofensa ao princípio da isonomia. - Com o julgamento do Recurso Especial nº 1.483.620/SC, que se deu sob a sistemática prevista no art. 543-C, do Código de Processo Civil/1973, e com a edição do Enunciado de Súmula nº 580, o Eg. Superior Tribunal Justiça consolidou o entendimento de que a atualização monetária do valor da indenização por morte ou invalidez do seguro DPVAT se opera desde a data do evento danoso, fluindo os juros de mora a partir da citação (STJ - Enunciado de Súmula nº 426). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.246879-7/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2022, publicação da súmula em 02/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. QUEDA DE ÁRVORE QUE RESULTOU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, abarcando veículo automotor terrestre ou a carga transportada. Trata-se, pois, de responsabilidade civil objetiva, fundada no risco integral, sendo sua indenização tarifada, com previsão legal, bastando, apenas, que seja demonstrada a ocorrência do sinistro e do dano decorrente do mesmo. Autores que buscam indenização pelo falecimento de seu marido e pai em razão de acidente, quando trafegava com seu veículo e uma árvore caiu sobre o mesmo, no Município de Trajano de Moraes/RJ. Acidente notório na cidade à época.
Veículo que estava em circulação quando ocorreu o acidente. Se por ventura o veículo estivesse estacionado e alguma coisa lhe atingisse, seria diferente. Mas não, estava o carro em circulação quando a árvore caiu sobre ele, deflagrando o acidente. Daí que de clareza cristalina que a circulação do veículo aliada à queda da árvore foram as causas do acidente. Desinfluente se o veículo estava em movimento e colidiu com a árvore ou se estava em movimento e a árvore caiu sobre ele, pois em ambas as hipóteses o veículo estava em movimento e em via terrestre, não prosperando, assim, a alegação de "evento natural", posto que não excluiu o nexo de causalidade, já que o acidente foi causado pelo fato de o carro estar em movimento mais o impacto da árvore. Requisitos para o recebimento da DPVAT que foram atendidos. Queda da árvore que pode ser comparada à hipótese em que um animal adentra na via pública e é o motivo determinante do acidente. Flagrante que a queda da árvore foi motivo determinante para a ocorrência do acidente de trânsito, estando configurado, pois, o nexo causal, além de os demais requisitos da Lei nº 6.194/74.
Sentença escorreita que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0000741-52.2016.8.19.0009 – APELAÇÃO. Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH – Julgamento: 28/05/2019 – VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Ademais, não obstante aduza a recorrente a inexistência de nexo causal entre o sinistro e as lesões do apelado, não se olvida o pacífico entendimento desta Corte de que “
o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção juris tantum de veracidade, de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro aconteceu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047120006532, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022).

Na hipótese, tanto o boletim de acidente de trânsito (fls. 20/21) como o de atendimento médico de urgência (fl. 22) são uníssonos quanto as circunstâncias fáticas em que ocorrera o acidente – queda de árvore sobre veículo conduzido pelo segurado.

O primeiro, inclusive, ao contrário do aduzido nas razões recursais, foi registrado por autoridade policial no local dos fatos e levou em consideração depoimentos de testemunhas, dada a impossibilidade de inquirição da vítima gravemente ferida e removida para o hospital Santa Casa de Iúna.

No mesmo sentido a resposta do perito a quesito formulado pelo recorrido:

“3. Em caso de dano pessoal, este é decorrente do acidente narrado pela parte autora na petição inicial ou oriunda de circunstância anterior, com base na documentação, exames, relatórios apresentados?

R:
As alterações apresentadas pelo periciado são decorrentes do acidente relatado nos autos
.” (fl. 284)

Dessarte, não se desincumbindo a seguradora do ônus de infirmar as provas colacionadas aos autos, resta sobejamente comprovado o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NÃO AFASTADA. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. DIREITO AO REEMBOLSO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 426 DO STJ. FLUÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar que as lesões da recorrida decorrem de acidente automobilístico, eis que, para além do teor do Boletim de Ocorrência lavrado por Policial Militar o qual goza de presunção de veracidade, assim como todo ato administrativo os documentos atinentes aos tratamentos médicos realizados pela autora indicam que os ferimentos decorrem de acidente automobilístico, sendo esta também a conclusão do perito judicial.
2) Para fins de recebimento da indenização do seguro DPVAT, não se exige a quitação do prêmio, pouco importando que, no momento do acidente, estivesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT. É este o teor da Súmula nº 257 do STJ. 3) Ao contrário do que aduz a apelante, as despesas médicas realizadas pelo requerente estão suficientemente comprovadas, razão pela qual a apelada faz jus ao reembolso de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do art. 3º da Lei 6.194/74. 4) Em contrapartida, a recorrente tem razão quando afirma que a Instância Primeva foi omissa em relação aos juros de mora da condenação ao reembolso de despesa médica. Neste ponto, aplica-se o entendimento consagrado na Súmula nº 426 do STJ, segundo o qual o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 028180016199, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Por conseguinte, deve ser mantida incólume

a sentença objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego

provimento
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,

major
o
a condenação
da apelante

ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

direito
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA
.
DPVAT.
QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO
EM MOVIMENTO
.
Seguro devido
.

BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO
J
URIS TANTUM
DE VERACIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
Recurso
Desprovido
.

1)
O STJ perfilha o entendimento de que o acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas na existência de acidente com o veículo, ainda que este se encontre parado no momento do sinistro. Precedentes.

2)
Danos sofridos por segurado em razão de queda de galho de árvore sobre veículo por ele conduzido são cobertos por seguro DPVAT. Precedentes TJMG e TJRJ.

3
)
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção
juris tantum
de veracidade, de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro aconteceu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário.

4) Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.